Tribunal: TJSP
Processo: 1006111-53.2017.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000833873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1006111-53.2017.8.26.0562/50001, da Comarca de Santos,
em que são agravantes AGILLITAS SERVIÇOS DE PAGAMENTOS
LTDA. e ABYARA BROKERS INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA S/A e
Interessado HOGA CONSTRUÇÕES LTDA, são agravados ANDRÉ
ALVES DO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e NADJANE ALVES DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006111-53.2017.8.26.0562/50001 - Voto no 36.399
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1006111-53.2017.8.26.0562/50001
COMARCA: SANTOS (12a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: AGILLITAS SERVIÇOS DE PAGAMENTOS LTDA. E
ABYARA BROKERS INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA S/A
INTERESSADO: HOGA CONSTRUÇÕES LTDA
AGRAVADOS: ANDRÉ ALVES DO SANTOS E NADJANE ALVES DOS
SANTOS
VOTO No 36.399
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA. Venda de Unidades Autônomas em
Estande
de
Vendas.
Corretagem.
Cláusula
de
transferência da obrigação ao Consumidor. Dever
de Informação. Invalidade (tema 938). Ausência de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
ABYARA BROKERS INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA. E OUTRO
contra decisão que, em ação de repetição de indébito
c.c. indenização por danos morais, negou seguimento a
Recurso Especial, pois o V. Acórdão recorrido observou
as orientações estabelecidas no E. Superior Tribunal
de Justiça nos Recursos Especiais nos 1.599.511/SP e
1.551.951/SP, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos.
Alegam
aplicação
incorreta
da
tese
repetitiva no 0938, existência de provas inequívocas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006111-53.2017.8.26.0562/50001 - Voto no 36.399
3
de informação aos compradores sobre o dever de pagar a
comissão de corretagem e ciência dos agravados em
relação aos termos e valores negociados. Assinalam,
ainda, que o dever de informação foi prestado através
da planilha de cálculo e contrato específico de
corretagem que integram o contrato de compra e venda,
documentos estes necessários para validar o repasse da
verba.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006111-53.2017.8.26.0562/50001 - Voto no 36.399
4
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.599.511/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu ser válida a
cláusula contratual que transfere ao promitente-
comprador a obrigação de pagar a comissão de
corretagem nos contratos de promessa de compra e venda
de
unidade
autônoma
em
regime
de
incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço
total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque
do valor da comissão de corretagem. Confira-se a fls.
623/628.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 469/485) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela invalidade da
cobrança da comissão de corretagem, diante da falta de
clareza e transparência sobre o repasse do encargo.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “À luz
de tais premissas, verifica-se que o compromisso de
compra e venda em questão não destaca o valor da
comissão de corretagem (fls. 16/33 e 63); mas tão
somente o preço do imóvel, com suas condições de
pagamento. A proposta de fl. 294, embora traga em seu
bojo o valor total da venda (R$ 339.900,00), não
explicita de forma clara o quantum devido a título de
comissão. Os contratos de corretagem colacionados a
fls. 129/140 também não apontam o valor devido sob
este título, mas tão somente fazem referência à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006111-53.2017.8.26.0562/50001 - Voto no 36.399
5
determinada 'planilha anexa', que não veio aos autos”
(fls. 481/482).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO